Tribunal: TJDFT
Processo: 0713249-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Vistos, etc... Em observância à determinação constante do despacho de ID 35089084, retifique a Secretaria o cadastramento das partes para que conste o nome da inventariante, FABIOLA SENESTRE SATIRO, como parte Agravada no presente feito. Outrossim, expeça-se mandado ao endereço indicado na petição de ID 36626037, intimando-se a representante legal do espólio para que, querendo, responda ao recurso nos termos legais (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator